Tribunal: TJMT
Processo: 1020752-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020752-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANNYELY MESSIAS DE SOUZA - CPF: 011.476.291-02 (ADVOGADO), ADIEL DA SILVA PAULA - CPF: 022.385.041-17 (PACIENTE), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (AGRAVADO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (IMPETRANTE), DANNYELY MESSIAS DE SOUZA - CPF: 011.476.291-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PACIENTE PRESO CAUTERLARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INSENSATEZ JURÍDICIA – EXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO QUE VISA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – BENEFICIÁRIO REINCIDENTE, ALÉM DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARADOXO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

O direito de recorrer em liberdade, se afigura como um verdadeiro contrassenso ao beneficiário, pois o mesmo permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada na prolação da sentença.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Adiel da Silva Paula
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/09/2023, sendo convertida em preventiva, supostamente, pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual foi mantida na sentença condenatória.

Relata a defesa que o paciente se encontra segregado preventivamente, aguardando o julgamento de seu apelo recursal, em cumprimento antecipado de pena, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado da ação penal.

Aduz em seus fundamentos a ilegalidade da execução provisória em razão da inexistência da condenação criminal, marco inicial da execução penal. Alega a violação dos princípios da culpabilidade, presunção da inocência e homogeneidade.

Sustenta a ausência dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal, e que o paciente está em tratamento contra o uso de drogas, não fazendo jus à aplicação da segregação cautelar, de maneira que requer a aplicação das medidas elencadas no art. 319, do CPP, sendo elas, menos gravosas.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para que seja interrompido o constrangimento ilegal, deferindo-se, de imediato, a liberdade provisória por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar em liberdade o julgamento definitivo ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares menos gravosas. (Id. 229725671)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
233658675
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
234281171)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 238164686)

Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – indeferimento de apelar em liberdade – manutenção da custódia cautelar - Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – fundamentação Per Relationem – Enunciado Orientativo no. 50/TCCR-TJMT - risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente e que responde a outras ações penais, algumas dela com sentença condenatória – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – ausência de qualquer ilegalidade na determinação do cumprimento provisória da pena, que é, inclusive, benéfico ao Paciente –
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adiel da Silva Paula
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
Vara Única da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se revogação da prisão preventiva,
por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar em liberdade o julgamento definitivo ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares menos gravosas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Alega ainda, que o beneficiário está em tratamento contra o uso de entorpecentes.

Pois bem.

Verifica-se que no dia 06/02/2024 foi proferida a sentença, o qual o Magistrado de origem julgou procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em cumprimento inicial no regime fechado e o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Na sentença, o Juiz
a quo
alegou que embora o réu tenha permanecido segregado durante o curso do processo, manteve a sua prisão preventiva, tendo em vista de não haver alteração fática para sua revogação, devendo permanecer preso como forma de resguardar a ordem pública.

Após, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, sendo recebida no dia 26/02/2024. Assim, em consulta aos autos n. 1009940-68.2023.8.11.0006, demonstra que se encontra concluso para julgamento, o qual no dia 15/05/2024, o Ministério Público juntou o parecer, manifestando pelo conhecimento parcial do apelo, com a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Não obstante, verifica-se que o paciente ostenta uma condenação, transitada em julgado, pelo crime de furto, o qual estava em cumprimento de pena no regime semiaberto no ato de sua prisão, bem como, responde outras ações penais pelo crime de homicídio qualificado (N. 1000550-82.2022.8.11.0047 – pronunciado), posse de arma de fogo (N. 1001126-12.2021.8.11.0047), tráfico de entorpecentes (N. 1000305-08.2021.8.11.0047 – condenado, somente aguardando o julgamento do Agravo em Recurso Especial ao STJ), e receptação (N. 0001488-02.2019.8.11.0047 – condenado, com trânsito em julgado em 03/05/2024), todas em trâmite na Comarca de Jauru.

Desse modo, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão da existência de situação fática constatado, que evidenciam a gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrado pelo paciente, em razão da risco de reiteração delitiva, como forma de resguardar a ordem pública.

À propósito, o Enunciado Orientativo n. 06, do TJMT, traz a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Portanto, entendo que conceder o direito do beneficiário de recorrer em liberdade é totalmente incompatível, incoerente e paradoxal, tendo em vista que o encarceramento cautelar perdura durante todo o trâmite processual, o que seria notório contrassenso, a sua soltura, após a condenação.

Não obstante, a fundamentação não requer uma elaboração na decisão definitiva, se o juízo constatou que os fundamentos da medida permaneceram inalterados, como no caso – inclusive evidenciando mais ainda pela condenação proferida.

No mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O alegado excesso de prazo não foi examinado pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 648.008/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em13/04/2021,DJe 16/04/2021)

Na mesma linha intelectiva:

“[...] Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito, obtida pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado, bem como a reiteração delitiva denotam a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. (N.U 1020138-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] No caso, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado pelo juízo tido como coator como incursos artigos 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 288, caput, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multas, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade pela manutenção dos motivos que ensejaram o decreto cautelar, ausentes quaisquer modificações fáticas, com fundamentação remissiva – técnica essa pacífica nos Tribunais Superiores – e que, acaso fosse adotada postura diversa, evidenciaria contrassenso. “Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“[...] Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada. Paciente respondeu preso ao processo, em razão da gravidade concreta do crime pelo qual foi preso, bem como a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto além de ser reincidente, não estava a cumprir as condições impostas no regime semiaberto. (N.U 1004247-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

Logo, o Enunciado Orientativo n. 50 do TJMT, traz a seguinte redação:

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Adiel da Silva Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024